Tribunal: TJDFT
Processo: 0720867-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, constata-se prejudicada a análise de nulidade da decisão em razão de omissões, cerceamento de defesa e vício de fundamentação, uma vez que referidas matérias guardam consonância com a própria análise atinente à pretendida revisão dos alimentos, o que constitui a própria matéria de mérito recursal, que se encontra apta a julgamento de mérito, sem qualquer prejuízo à parte.
2. A revisão da obrigação alimentar exige demonstração inequívoca de alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
3. Conforme previsto no art. 1.703 do CC, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
4. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho, embora não autorizem, por si sós, a redução da verba alimentar, podem ser considerados, em conjunto com outros elementos, para readequação do encargo, desde que demonstrada a efetiva alteração da capacidade contributiva, com amparo nos parâmetros originariamente fixados.
5. A redução da pensão alimentícia, em atenção às peculiaridades do caso, mostra-se razoável e proporcional, em consonância com o binômio necessidade/possibilidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.